Tribunal: TJSP
Processo: 1017161-68.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Ausência de inscrição da dívida nos cadastros de inadimplentes. Anotações de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Plataforma que possibilita ao consumidor

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Ausência de inscrição da dívida nos cadastros de inadimplentes. Anotações de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Plataforma que possibilita ao consumidor consultar e negociar suas pendências financeiras com as empresas parceiras desse sistema, sem publicidade da dívida a terceiros. Danos morais não evidenciados.

Apelação não provida.